Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728641-87.2020.8.07.0000 Autor(es) Jonesmar Queiroz Réu(s) Maria da Conceição Felix Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. A Ré reitera o pedido de expedição de Alvará em nome de seu advogado para levantamento do valor depositado pelo Autor nos presentes autos, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso de agravo interposto contra Decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 43957927). Mantenho a Decisão que indeferiu o pedido em razão da ausência de trânsito em julgado do v. Acórdão que inadmitiu a Ação Rescisória (ID 42156105). Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator